Tribunal: TJSP
Processo: 3006039-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo visando à condenação do Estado de São Paulo e do Município de São Sebastião a adotarem as medidas preventivas previstas no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON e no Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR, para a proteção de moradores de locais de risco no Bairro do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo visando à condenação do Estado de São Paulo e do Município de São Sebastião a adotarem as medidas preventivas previstas no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON e no Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR, para a proteção de moradores de locais de risco no Bairro do Itatinga, nessa Municipalidade – Decisão agravada que deferiu a tutela provisória, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para seu cumprimento sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) – Irresignação do Estado de São Paulo – Descabimento – Preliminar de ilegitimidade – Os entes federativos têm competência material comum no que tange à proteção ao meio ambiente e à promoção de programas habitacionais, nos termos do art. 24, incisos VI e IX, da Constituição Federal – Embora o Município de São Sebastião realmente seja o primeiro responsável pela tutela do meio ambiente artificial na área em questão, o Estado de São Paulo tem o dever de agir em conjunto com o Poder Público local para o fim de efetivar os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à vida, à segurança, à moradia, à dignidade da pessoa humana, à saúde, dentre outros bens jurídicos fundamentais – Modelo de federalismo cooperativo - Inteligência conjunta do art. 180 da Constituição Estadual, dos arts. 2o e 7o da Lei Federal no 12.608/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, e dos arts. 3o, 6o e 15, do Decreto Estadual no 64.592/2019, que reorganizou o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil – SIEPDEC – Mérito – É fato notório que a Administração tem sido omissa quanto ao avanço da ocupação irregular do solo urbano na região de São Sebastião, bem como que tal população, por residir em zonas de risco, está particularmente vulnerável a eventos climáticos extremos, como aqueles que levaram à tragédia humanitária ocorrida no Litoral Norte de São Paulo nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2023, amplamente noticiada – Para o Bairro de Itatinga, embora o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), ao elaborar o PMRR, em 2018, tenha identificado Setores de Risco Alto – R3 e Setores de Monitoramento – SM, e proposto medidas que seriam necessárias à prevenção de desastres, 05 (cinco) anos depois nada parece ter sido feito – Omissão do Poder Público que, dada a natureza emergencial e humanitária da política pública em questão, impõe a intervenção do Poder Judiciário – Decisão escorreita, inclusive quanto ao prazo para cumprimento e às astreintes, que se mostram proporcionais à gravidade e à urgência da matéria – Decisão mantida – Recurso desprovido.